Tribunal: TJSP
Processo: 3003653-93.2013.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pedido formulado pela seguradora denunciada que se encontra liquidação extrajudicial – Indeferimento - Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte rodoviário de passageiros – Acidente – Responsabilidade objetiva da transportadora – Autora, gestante, sofreu uma fratura exposta no

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pedido formulado pela seguradora denunciada que se encontra liquidação extrajudicial – Indeferimento - Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte rodoviário de passageiros – Acidente – Responsabilidade objetiva da transportadora – Autora, gestante, sofreu uma fratura exposta no cotovelo esquerdo e diversas lesões no membro superior esquerdo - Foi atendida em hospital e teve seu braço engessado.
DANO MORAL - Ocorrência – Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio - Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, "in re ipsa" – Valor da indenização reduzido de R$ 50.000,00 para R$ 35.000,00 – Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês da citação.
DANO ESTÉTICO – Ocorrência - Cumulação com indenização por dano moral – Possibilidade – Súmula 387 do STJ – Valor da indenização reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00 - Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês da citação.
DPVAT – Valor que deverá ser abatido da indenização – Inteligência da Súmula 246 do STJ.
LIDE SECUNDÁRIA – Condenação da seguradora denunciada ao pagamento da indenização suportada pela transportadora denunciante até o limite da apólice – Cabimento - – Encargos de sucumbência - Condenação da seguradora denunciada – Inadmissibilidade – Falta de resistência à denunciação – Jurisprudência do Colendo STJ.
Recurso provido em parte.